Tribunal: TJSP
Processo: 2275194-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão das empresas corrés do polo passivo. Não cabimento do inconformismo dos autores. Empresas que não figuraram no contrato. Inexistência de alegação de que a vendedora não tem bens suficientes para arcar com eventual condenação. Inexistência de motivos para incluir as corrés

Ementa:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão das empresas corrés do polo passivo. Não cabimento do inconformismo dos autores. Empresas que não figuraram no contrato. Inexistência de alegação de que a vendedora não tem bens suficientes para arcar com eventual condenação. Inexistência de motivos para incluir as corrés no polo passivo. Hipótese que poderá ser avaliada na fase de cumprimento de sentença, em caso de frustração do pagamento, se houver condenação. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2275194-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são agravantes BEATRIZ
TONIOLI, JULIANA PUINA VIEIRA DA SILVA, VINICIUS FABIANI GAROFALO,
MARLENE
DOS
SANTOS,
MOISÉS
ARMANDO
PEREIRA
SCABELLO,
NARCELIANO VITORINO, OSMAR DAMIN, PAULO ROGÉRIO PEREIRA
ZAPAROLI, RAFAEL LOPES GRECI, RENATA SIMÕES BERNARDINELI, SANDRA
LOPES DOS SANTOS, SANDRA MARIA SEGATELI, SÉRGIO LUIZ DA SILVA,
SUELI DE FÁTIMA ZANQUETA, HELENO JOSÉ DO NASCIMENTO, VERA LUCIA
DA SILVA, WELINGTON FELIPE DA SILVA SANTOS e WESLYNGUIER VERLIN
DE SOUZA, são agravados CONSTRUTORA ATERPA M. MARTINS S/A, SAM -
SONEL AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A e J DANTAS S/A ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275194-90.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2275194-90.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Renata Simões Bernardineli, Weslynguier Verlin de Souza, Welington Felipe
da Silva Santos, Vera Lucia da Silva, Heleno José do Nascimento, Sueli de Fátima
Zanqueta, Sérgio Luiz da Silva, Sandra Maria Segateli, Sandra Lopes dos Santos, Beatriz
Tonioli, Moisés Armando Pereira Scabello, Juliana Puina Vieira da Silva, Vinicius Fabiani
Garofalo, Marlene dos Santos, Rafael Lopes Greci, Narceliano Vitorino, Osmar Damin,
Paulo Rogério Pereira Zaparoli
Agravados: Construtora Aterpa M. Martins S/A, Sam - Sonel Ambiental e Engenharia S/A,
J Dantas S/A Engenharia e Construções
Comarca: Osvaldo Cruz - 1a Vara
Processo de Origem: 1003223-23.2019.8.26.0407
Juiz(íza) Prolator(a): Isadora Botti Beraldo Montezano
VOTO no 14753
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e
determinou a exclusão das empresas corrés do polo passivo. Não
cabimento do inconformismo dos autores. Empresas que não
figuraram no contrato. Inexistência de alegação de que a
vendedora não tem bens suficientes para arcar com eventual
condenação. Inexistência de motivos para incluir as corrés no polo
passivo. Hipótese que poderá ser avaliada na fase de cumprimento
de sentença, em caso de frustração do pagamento, se houver
condenação. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls.
123/125, que, em ação relativa a vícios de construção, acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva e determinou a exclusão das empresas J Dantas e SAM do
polo passivo da demanda, prosseguindo-se o processo apenas entre os autores
e a ré ATERPA.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que as agravadas pertencem ao mesmo grupo econômico, denominado “Grupo
Aterpa”, estão localizadas no mesmo endereço, possuem o mesmo ramo de
atividade e o mesmo patrono. Assim, há responsabilidade solidária entre as
empresas pelos danos causados, conforme prevê o Código de Defesa do
Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da
decisão, a fim de que as agravadas sejam mantidas no polo passivo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275194-90.2020.8.26.0000 - 3
"A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa,
se da imediata produção de seus efeitos houver risco de grave dano, de difícil ou
impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso" (art. 995, par. único, CPC).
Em que pese a argumentação da parte agravante, os
elementos constantes nos autos não autorizam concluir, em cognição sumária,
que a decisão agravada esteja equivocada ou que os agravantes estejam na
iminência de sofrer grave dano, de difícil ou impossível reparação, motivo pelo
qual indefiro o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de vícios de construção proposta contra Construtora Aterpa
M. Martins, SAM Sonel Ambiental e Engenharia e J Dantas S/A Engenharia e
Construções.
Insurgem-se os autores contra decisão que acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão das empresas J
Dantas e SAM do polo passivo.
Em que pesem os argumentos dos agravantes, o
contrato foi celebrado apenas com a empresa Construtora Aterpa M. Martins, que
figurou como vendedora e construtora do empreendimento.
Não há alegação de que referida empresa não tem
bens suficientes para pagar eventual condenação.
Portanto, não há motivos para incluir as empresas J
Dantas e SAM no polo passivo, nesta fase processual, uma vez que não
integraram a relação jurídica objeto de discussão nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275194-90.2020.8.26.0000 - 4
Ressalte-se que, em fase de cumprimento de
sentença, a inclusão destas empresas poderá ser avaliada, em caso de
frustração do pagamento de eventual condenação pela Construtora Aterpa.
Em casos semelhantes, envolvendo as mesmas
empresas, decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“SANEADOR - Ação de indenização por vícios construtivos -
Preliminar de ilegitimidade passiva - Acolhimento - Manutenção - Polo
passivo que deve ser formado apenas pela empresa contratada, integrante
da relação jurídica de direito material objeto de discussão nos autos -
Eventual extensão de responsabilidade às demais empresas do grupo, com a
desconsideração da personalidade jurídica, que deve ser analisada
oportunamente, na hipótese de frustração do pagamento em caso de
condenação
-
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2217122-81.2018.8.26.0000, Desembargador Relator: Galdino Toledo Júnior,
data de julgamento: 30/01/2020, 9a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Agravo interno - Vícios de construção - Ilegitimidade
passiva ad causam das empresas que pertencem ao mesmo grupo
econômico, por não integrarem a cadeia econômica de consumo ou se
relacionarem com os agravados destinatários finais - Decisão mantida -
Recurso não provido.
[...] As agravadas não possuem legitimidade passiva ad
causam. Não é razoável ao menos por ora a inclusão dessas empresas no
polo passiva da demanda apenas por pertencerem ao mesmo grupo
econômico, sem ao menos integrarem a cadeia econômica de consumo ou se
relacionarem diretamente com os agravados destinatários finais. As
empresas SAM SONEL AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A e JDANTAS S/A
ENGENHARIA E CONTRUÇÕES não concorreram ou participaram dos
alegados vícios presentes no empreendimento Residencial Jardim Beija-Flor
(Agravo Interno no 2239822-51.2018.8.26.0000 50001, Desembargador
Relator: Luis Mario Galbetti, data de julgamento: 14/04/2019, 7a Câmara de
Direito Privado TJSP).
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora